Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-09.2022.8.11.9005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000949-09.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (AGRAVADO), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), M. S. R. D. S. - CPF: 108.662.961-23 (AGRAVANTE), KATIELE DA SILVA OSTELONY - CPF: 009.218.241-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO
-
NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – ATENDIMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE - ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a manutenção da tutela de urgência concedida na origem
.

A teor dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pela 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1037450-82.2022.8.11.0041, ajuizada por Michely Silva Rondon dos Santos
,
deferiu a liminar requerida, nos seguintes termos:

“(...)
1)
Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá
, para que,
NO PRAZO DE 10 (dez) DIAS
,
providenciem a realização do Procedimento Cirúrgica de Correção de Estrabismo,
em favor da
criança MICHELY SILVA RONDON DOS SANTOS
, Cartão do SUS no. 898.006.213.420.241, inscrita no CPF de no 108.662.961-23, nascida em 24/08/2020 neste ato representada pela genitora KATIELE DA SILVA OSTELONY, portadora do documento de identidade RG no. 2743914-3 SESP/MT e inscrita sob o CPF de no 009.218.241-06, ambas residentes e domiciliadas na Rua F-4, no 48, Quadra 04, Bairro Jardim Fortaleza, CEP: 78093 -440, na Cidade de Cuiabá-MT, telefone (65) 9.9253-7859, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

2)
Sem prejuízo do exposto acima,
notifique-se
a
Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde
a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, no prazo de 05(cinco) dias, em favor da criança da
criança MICHELY SILVA RONDON DOS SANTOS
, cartão do SUS no. 898.006.213.420.241, inscrita no CPF de no 108.662.961-23, nascida em 24/08/2020 neste ato representada pela genitora KATIELE DA SILVA OSTELONY, portadora do documento de identidade RG no. 2743914-3 SESP/MT e inscrita sob o CPF de no 009.218.241-06, ambas residentes e domiciliadas na Rua F-4, no 48, Quadra 04, Bairro Jardim Fortaleza, CEP: 78093 -440, na Cidade de Cuiabá-MT, telefone (65) 9.9253-7859, visando à
realização de correção cirúrgica do Estrabismo.

3)
Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para a disponibilização do procedimento cirúrgico de correção, em favor da criança, determino que se proceda
imediatamente
ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD, sendo
50%, na Conta do Estado de Mato Grosso e 50% na Conta Município de Cuiabá,
nos termos do art. 536, § 1o c/c art. 538, § 3o, ambos do CPC.

4)
Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio.

5)
Após,
venham-me
os autos conclusos para expedição de
Alvará
.

6)

Citem-se os Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá
, para que, caso queiram, Contestem a ação.

7)
Em sendo apresentada Contestação,
certifique-se
a tempestividade e, após,
dê-se vistas a Defensoria Pública
, para que caso queira apresente Impugnação.

8)
Após, em cumprimento ao artigo 202 do ECA,
dê-se vistas ao Ministério Público
, para ciência e requisição do que entender devido, como custos legis.

9)
Deixo
de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível.

10) Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

11)
A presente decisão deve servir como mandado
”.
(Id. 96622128).

Nas razões o agravante sustenta o desacerto da decisão recorrida, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência e de que
“não é do Município a responsabilidade pelo tratamento requerido, considerando que a alta complexidade e o alto custo são de responsabilidade dos outros entes da federação, a saber, Estado de Mato Grosso”.

Defende, assim, que deve ser aplicado o entendimento fixado no Tema 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição interna de competências.

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso de agravo de instrumento, para que, caso não seja reformada a decisão liminar, seja direcionado o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, nos termos dos fundamentos acima elencados (Id. 148210189).

O pedido por antecipação da tutela recursal foi deferido
(Id.150864195).

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids. 152112672 e 153493663).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 163554716).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pela 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1037450-82.2022.8.11.0041, ajuizada por Michely Silva Rondon dos Santos
,
deferiu a liminar requerida, nos seguintes termos:

“(...)
1)
Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá
, para que,
NO PRAZO DE 10 (dez) DIAS
,
providenciem a realização do Procedimento Cirúrgica de Correção de Estrabismo,
em favor da
criança MICHELY SILVA RONDON DOS SANTOS
, Cartão do SUS no. 898.006.213.420.241, inscrita no CPF de no 108.662.961-23, nascida em 24/08/2020 neste ato representada pela genitora KATIELE DA SILVA OSTELONY, portadora do documento de identidade RG no. 2743914-3 SESP/MT e inscrita sob o CPF de no 009.218.241-06, ambas residentes e domiciliadas na Rua F-4, no 48, Quadra 04, Bairro Jardim Fortaleza, CEP: 78093 -440, na Cidade de Cuiabá-MT, telefone (65) 9.9253-7859, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

2)
Sem prejuízo do exposto acima,
notifique-se
a
Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde
a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, no prazo de 05(cinco) dias, em favor da criança da
criança MICHELY SILVA RONDON DOS SANTOS
, cartão do SUS no. 898.006.213.420.241, inscrita no CPF de no 108.662.961-23, nascida em 24/08/2020 neste ato representada pela genitora KATIELE DA SILVA OSTELONY, portadora do documento de identidade RG no. 2743914-3 SESP/MT e inscrita sob o CPF de no 009.218.241-06, ambas residentes e domiciliadas na Rua F-4, no 48, Quadra 04, Bairro Jardim Fortaleza, CEP: 78093 -440, na Cidade de Cuiabá-MT, telefone (65) 9.9253-7859, visando à
realização de correção cirúrgica do Estrabismo.

3)
Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para a disponibilização do procedimento cirúrgico de correção, em favor da criança, determino que se proceda
imediatamente
ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD, sendo
50%, na Conta do Estado de Mato Grosso e 50% na Conta Município de Cuiabá,
nos termos do art. 536, § 1o c/c art. 538, § 3o, ambos do CPC.

4)
Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio.

5)
Após,
venham-me
os autos conclusos para expedição de
Alvará
.

6)

Citem-se os Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá
, para que, caso queiram, Contestem a ação.

7)
Em sendo apresentada Contestação,
certifique-se
a tempestividade e, após,
dê-se vistas a Defensoria Pública
, para que caso queira apresente Impugnação.

8)
Após, em cumprimento ao artigo 202 do ECA,
dê-se vistas ao Ministério Público
, para ciência e requisição do que entender devido, como custos legis.

9)
Deixo
de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível.

10) Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

11)
A presente decisão deve servir como mandado
”.
(Id. 96622128).

De acordo com o agravante, a decisão recorrida merece reparo, pois não foram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência e o tratamento pleiteado é de média e/ou alta complexidade, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado no Tema n° 793 do STF.

Tais alegações, nesta quadra de cognição sumária, merece acatamento apenas em parte.

Ocorre que, a despeito das alegações do recorrente, restou devidamente demonstrado nos autos originários, por meio de laudos médicos e documentos, que a autora, Michely Silva Rondon dos Santos
,

apresenta esotropia congênita com necessidade
de correção cirúrgica acima de 02 (dois) músculos, sob risco de ambliopia grave (CID: H50), conforme relatório médico acostado aos autos (Id. 96551349 – processo de origem n° 1037450-82.2022.811.0041).

Assim, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro clínico da recorrente e a necessidade do procedimento pleiteado, estando presentes, portanto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência no caso concreto, como reconhecido pelo juízo
a quo
.

Nada obstante, assiste razão ao agravante quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso no cumprimento da ordem judicial, por ser o tratamento buscado de alta complexidade, nos moldes das regras administrativas de repartição de competência do SUS e do entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do município-agravante.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que o juiz deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente de acordo com as regras internas do SUS.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal forneça tratamento que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Destarte, impõe-se a parcial reforma da decisão recorrida, apenas para direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá para, reformando em parte a decisão agravada, direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023